Tribunal: TJMT
Processo: 0001189-46.2017.8.11.0095
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001189-46.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALOISIO PETERSON - CPF: 880.683.661-72 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), MPEMT - PARANAÍTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E TERMO LAVRADO PELO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– INDENIZAÇÃO PELOS DANOS INTERINOS AO MEIO AMBIENTE – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
DESCUMPRIMENTO
DA DECISÃO
LIMINAR
– DEMONSTRAÇÃO –
MULTA
– MANUTENÇÃO – CARÁTER COERCITIVO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO – READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

3. Acerca do alcance da tutela
ambiental
, o e. STJ, no julgamento do Resp no 1.107.219/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux, posicionou-se no sentido de que a referida tutela possui natureza fungível, ressaltando que a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa julgamento ultra ou extra petita.

4. A responsabilidade civil pela reparação do dano
ambiental
adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter rem
.

5. Em razão da gravidade da infração
ambiental
praticada, mostra-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização pelos danos interinos ao meio ambiente.

6. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim coercitivo, cuja finalidade é tão somente coagir o destinatário da medida a cumprir a decisão judicial.
7.
(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". (...)
( STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

8. O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação
ambiental
.

9. Não tendo sido o valor fixado dentro dos critérios de razoabilidade, a sua readequação é medida que se impõe.

10. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por
Aloisio Peterson
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Paranaíta que, nos autos da Ação Civil Pública no 0001189-46.2017.811.0095, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente os pedidos postulados na inicial, determinando ao apelante a suspensão imediata de desmatamento, a abstenção de praticar quaisquer atividades na área que implique novo desmatamento, abertura de estradas e impedimento de recuperação da APP.

O condenou também na obrigação de fazer consistente em recuperar totalmente a área degradada, e na obrigação de pagar a multa pelo descumprimento da liminar, no importe total de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e no pagamento de valor a título de danos morais coletivos, fixados no importe total de R$ 345.440,00 (trezentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e quarenta reais).

A sentença recorrida determinou, ainda, o embargo da área e retirada forçada de todos os invasores e das estruturas instaladas na área de APP, sem autorização ou licenciamento do órgão ambiental, bem como ordenou a busca e apreensão de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamentos ou qualquer outro ilícito ambiental.

Nas razões recursais apresentadas, argui o apelante, inicialmente, que a sentença recorrida foi omissa em relação ao pedido de justiça gratuita.

Sustenta, outrossim, que houve incontroversa afronta ao devido processo legal e ao contraditório ante o julgamento antecipado da lide, porquanto vislumbrou necessidade de produção de outras provas.

Argumenta que a decisão recorrida, ao determinar o embargo da área, é controversa na medida em que também determinou a recuperação da área degradada. Isto porque, segundo afirma, o recorrente não detém a documentação exigida pelo órgão ambiental para a regularização e que não ocupa área de APP, mas sim área aberta já consolidada.

Aduz que juntou nos autos cópia do recibo de inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR), mas explica que diante do litígio judicial de reintegração de posse, não consegue dar entrada na regularização ambiental do imóvel.

Alega, ainda, que a sentença é ultra petita, uma vez que o Parquet em sua peça inaugural, não pugnou pela determinação de busca e apreensão de bens utilizados para a realização de queimadas e desmatamento.

Por fim, sustenta que, relativamente ao ônus da prova, caberia ao acusador convencer o julgador acerca dos fatos narrados e que o Ministério Público não comprovou os alegados danos ao meio ambiente.

Dessa forma, pretende que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, concedendo-lhe a antecipação da tutela recursal diante do perigo de dano oriundo do pedido de retirada dos “invasores”, e reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e sua característica
ultra petita
. (id. 455917).

O recorrido apresentou suas contrarrazões ao id. 4583232, requerendo que o recurso seja conhecido e a ele seja negado provimento, mantendo-se a decisão proveniente do juízo singular.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo desprovimento do presente recurso para o fim de ser mantida a sentença vergastada (id. 6090683).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

A apelante aponta em preliminar que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, por entender imprescindível a produção de provas, pugnando, por conseguinte, pela nulidade da sentença, devolvendo os autos à primeira instância para o seu regular prosseguimento.

No caso,
houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide
pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO CONFIGURAÇÃO.

(...)

3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

(...)

2
. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição de Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade
. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
”
(Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei).

Outrossim,
ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC
,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Dito isso, apesar de a apelante ter pugnado pela produção de provas, o fez de forma genérica, não especificou quais, tampouco indicou qual a real necessidade de prova e o que se pretendia provar durante a dilação probatória.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, na medida em que a solução da lide prescinde de produção de prova pericial, por depender da análise de questões de direito e de fato.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO (NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

A Apelante defende, também, que a sentença recorrida é ultra petita, uma vez que em sua peça inaugural o
Parquet
não pugnou pela retirada forçada de todos os invasores incluindo o ora recorrente, que encontrar em áreas de mata da Fazenda Filisola, bem como a retirada de todas as estruturas instaladas na mata (APP ou reserva legal) sem autorização ou licenciamento do órgão competente, tais como casas, tendas, barracos, entre outras.

Sem razão a Apelante.

O artigo 141 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Igualmente, é defeso ao magistrado proferir decisão de natureza diversa do que foi pretendido pela parte autora, devendo haver correlação entre o pedido e a sentença (artigo 492 do CPC).

De acordo com a legislação processual civil, a sentença se caracteriza como '
extra petita'
, quando decide fora do que foi pedido, '
ultra petita'
, quando o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado, e, por fim, 'citra petita', que é aquela que não examina todas as questões propostas pelas partes.

Conforme precedente deste Sodalício (RAC n. 00012336520178110095 MT, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2021), acerca do alcance da tutela ambiental, o e. STJ, no julgamento do Resp no 1.107.219/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux, posicionou-se no sentido de que a referida tutela possui natureza fungível, ressaltando que a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa julgamento ultra ou extra petita.

A egrégia Corte prosseguiu no sentido de que:

''a decisão extra petita é aquela inaproveitável por conferir à parte providência diversa da almejada, mercê do deferimento de pedido diverso ou baseado em causa petendi não eleita.

Consectariamente, não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, desde que baseados em fatos ligados ao fato-base.''

Assim, o pedido deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra petita.

Nesse contexto, tem-se que
''o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'.''
(REsp 120299/ES, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 21.9.98).

Assim, não há julgamento extra ou ultra petita quando a decisão determina medida necessária à eficácia da tutela ambiental almejada ou que, nos termos do art. 497 do CPC, assegure a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Como bem consignou o Ministério Público nas contrarrazões, em audiência de conciliação o juízo
a quo
reiterou a liminar concedida, bem como advertiu que em caso de seu descumprimento o Apelante sofreria as sanções cabíveis.

Contudo, a multa aplicada pelo descumprimento da liminar não foi suficiente para cessar o desmatamento em questão, tendo a necessidade do juízo, ao proferir a sentença, determinar outras medidas tal qual a impugnada (retirada forçada de todos os invasores incluindo o ora recorrente, que encontrar em áreas de mata da Fazenda Filisola, bem como a retirada de todas as estruturas instaladas na mata (APP ou reserva legal) sem autorização ou licenciamento do órgão competente, tais como casas, tendas, barracos, entre outras).

Com essas considerações, AFASTO a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

VOTO (DO MÉRITO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Superada as prejudiciais de mérito de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por julgamento
ultra petita
, passo à análise do mérito do recurso de apelação.

Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face da Apelante com base nas conclusões extraídas de Relatório materializado pelo IBAMA, sob alegação de que, este, juntamente com outros posseiros, provocou dano ambiental, por desmate a corte raso de floresta nativa, mediante uso de motosserras, trator esteira e queimadas na região da Comunidade Canaã (Lutando por Uma Vida Melhor), bem como na Gleba Sol Nascente, ressaltando que, ambas as áreas de ocupação supostamente fazem parte do território da Fazenda Filizola, localizada no Município de Paranaíta/MT.

Narra a inicial da ACP, que a área é objeto de litígio (ação de reintegração de posse) na Vara Especializada de Conflitos Agrários de Cuiabá-MT, registrada pelo código 1171713, e que as mencionadas associações (Comunidade Canaã e a Gleba Sol Nascente) foram criadas para promover a invasão, loteamento irregular, ocupação e desmatamento de 1.092,19 hectares, sem autorização, ocupando, a primeira organização, 40 (quarenta) lotes e 89 (oitenta e nove) a segunda.

Destaca, ainda, que, a totalidade da área invadida de 1.092,19 hectares é de Mata Virgem de Floresta Amazônica que estaria sofrendo intenso desmatamento não autorizado pelo Órgão Ambiental, com a derrubada e extração de madeira, inclusive de espécies nativas protegidas por lei, como a castanheira (Bertholletia excelsa), também conhecida como castanha-do-Brasil, que é a mais famosa espécie de arvore nativa da Amazonia.

Afirma, também, que o Apelante é possuidor dos lotes nos 97/98 e que teria destruído (desmate a corte raso) 17,272 hectares de floresta nativa objeto de especial preservação sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

Por essas razões, o Autor propôs ação civil pública contra cada um dos ocupantes dos lotes, objetivando a reparação dos danos ambientais causados na área de preservação permanente – mata virgem da Floresta Amazônica; pugnando, liminarmente, pela determinação para sobrestar o ocupante do lote, de praticar qualquer atividade que implique em novo desmatamento, aberturas de novas entradas ou impossibilite a recuperação das degradações nas áreas de preservação permanente, sob pena de incidência de multa diária.

No mérito, formulou o pedido de condenação à reparação do dano ambiental e dano moral coletivo, em razão da responsabilidade objetiva do Requerido.

O pedido de liminar foi deferido pelo Magistrado Singular no id. 4583126.

A Contestação foi colacionada no id. 4583150.

Após regular processamento, o Magistrado Singular sentenciou o feito, julgando procedentes os pedidos veiculados na inicial, por entender que, restou comprovado o dano ambiental.

Da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Paranaíta se extrai o seguinte:

Portanto, conclui-se a existência do NEXO DE CAUSALIDADE entre ATO e DANO e que o mesmo foi ocasionado após a suposta invasão da área em questão, sendo caracterizada assim a responsabilidade da parte autora em reparar o dano ambiental efetuado, consistindo em desmatar área de mata nativa (Floresta Amazônica).

Dessa forma, indubitavelmente restou provado nos autos a existência do dano ambiental, sua localização, extensão, data e a responsabilidade ambiental da requerida Aloisio Peterson. Bem como, a parte requerida, mesmo com prazo para regularizar a situação conforme determinado na concessão da liminar, não cumpriu ou comprovou o devido cumprimento, conforme imagens, manifestação do autor e Relatório Técnico.

Por todo o exposto, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA, conforme transcrita abaixo:

“DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejada, para DETERMINAR que os requeridos SUSPENDAM, imediatamente, a pratica de desmatamento e abertura de novas estradas, ou ABSTENHAM-SE de práticas que impliquem o impedimento de recuperação das degradações nas áreas de preservação permanente. DEFIRO AINDA a concessão de tutela antecipada com obrigação de Fazer para DETERMINAR que o requerido, protocole junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente um plano de recuperação da área degradada, que atenda todas as exigências legais, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como promova a recomposição da área de preservação permanente destruída, executando o cronograma existente no PRAD aprovado pela SEMA.

Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitados a 120 (cento e vinte) dias, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, ou a outra instituição destinada a proteção ambiental no município do desmatamento, isso em caso de inexistência de Fundo Municipal do Meio Ambiente Municipal COM PROJETOS AMBIENTAIS EM EXECUQAO DA DATA DA SENTENÇA. Ainda, em caso de descumprimento será determinada o embargo total da área, não podendo usar o solo de qualquer forma, bem como a possibilidade de destruição dos utensílios que estejam servindo para o desmatamento e degradação do meio ambiente.”

Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para condenar a parte requerida a reparação do dano ambiental nos seguintes termos:

1)na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, qualquer atividade em APP;

2)na obrigação de fazer no sentido de recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da obrigação ser feita por iniciativa do autor as expensas da parte requerida;

3)ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento;

4) a indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$ 345.440,00 (trezentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e quarenta reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ac mês, desde a citação, pois além de usar ilegalmente o desmate a parte requerida não cumpriu a liminar;

5) a indenizar, o dano moral coletivo comprovado, em R$60.000,00 (sessenta mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Sumula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme artigo 398 CC e Sumula 54 do STJ;

6)EMBARGO O USO DA AREA e DETERMINO a retirada forcada de todos os invasores, que se encontrarem em áreas de mata da “FAZENDA FILIZOLA”, bem como a retirada de todas as estruturas instaladas na mata (APP ou Reserva Legal) sem autorização ou licenciamento do órgão competente, tais como casas, tendas, barracos entre outras. A retirada deverá ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico a retirada de pessoas e destruição de coisas;

7)DETERMINO a BUSCA E APREENSAO de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental na área, tais como tratores e similares, caminhões, correntes, motosserras, machados, foice, facões, combustível ente outros. A busca e apreensão de coisas, bem como destruição de estruturas, deverá ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico a diligência; 8)OFICIE-SE o IBAMA para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente relatório dos desmatamentos do lote referido nos autos, a época dos fatos e até atualmente, por imagens de satélite.

Irresignado, o Apelante requer a anulação/reforma da sentença.

Postula o afastamento do dano ambiental e moral coletivo.

Pois bem.

É cediço que, na ação em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter rem
.

Nesse sentido, aliás, são categóricos o art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981 e o art. 225, § 3o, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...) § 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..) § 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

A Constituição Federal assegura a todos, pertencentes às presentes e futuras gerações, a existência digna por meio da defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas que visem a preservação, a restauração e a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida.

Com efeito, a concepção constitucional de meio ambiente como bem de uso comum do povo foi ampliada, inserindo-se a função ambiental da propriedade (arts. 5o, XXIII e 170, III e IV, da Constituição Federal). Foi estabelecida uma relação entre a sociedade e o direito ambiental ao se discriminarem usos, limitando-se o direito dos cidadãos, como um dos aspectos do poder de polícia ambiental, situando-se antes das próprias regras do licenciamento.

In casu
, a condenação da Apelante por dano ambiental em decorrência do desmatamento a corte raso de 17,272 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente se baseou no Auto de Infração e o Termo de Embargo emitidos pelo IBAMA, Relatórios Fotográficos, incluindo imagens de satélite, os quais confirmam os danos ambientais ocorridos.

Ressalta-se, ainda, que, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e, assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento, etc.), subsistem incólumes de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA.

Conforme anteriormente ressaltado, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva e o dano ambiental deve ser objeto de integral reparação, ou seja, compreende não somente o prejuízo causado ao meio ambiente atingido, como também os denominados “danos interinos”, vale dizer, as perdas de qualidade ambiental constatadas no espaço de tempo entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA TUTELA DO MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÕES DE FAZER, DE NÃO FAZER E DE PAGAR QUANTIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS ART. 3o DA LEI 7.347/85. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 225, § 3o, DA CF/88, ARTS. 2o E 4o DA LEI 6.938/81, ART. 25, IV, DA LEI 8.625/93 E ART. 83 DO CDC. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DO POLUIDOR-PAGADOR E DA REPARAÇÃO INTEGRAL.

(...)

3. Deveras, decorrem para os destinatários (Estado e comunidade), deveres e obrigações de variada natureza, comportando prestações pessoais, positivas e negativas (fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos insuscetíveis de recomposição in natura), prestações essas que não se excluem, mas, pelo contrário, se cumulam, se for o caso.

4. A ação civil pública é o instrumento processual destinado a propiciar a tutela ao meio ambiente (CF, art. 129, III) e submete-se ao princípio da adequação, a significar que deve ter aptidão suficiente para operacionalizar, no plano jurisdicional, a devida e integral proteção do direito material, a fim de ser instrumento adequado e útil.

5. A exegese do art. 3o da Lei 7.347/85 ("A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"), a conjunção “ou” deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do meio ambiente) e não o de alternativa excludente (o que tornaria a ação civil pública instrumento inadequado a seus fins).

(...)

8. Ademais, a proibição de cumular pedidos dessa natureza não encontra sustentáculo nas regras do procedimento comum, restando ilógico negar à ação civil pública, criada especialmente como alternativa para melhor viabilizar a tutela dos direitos difusos, o que se permite, pela via ordinária, para a tutela de todo e qualquer outro direito.

9. Recurso especial desprovido.

(REsp 625249/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 31/8/2006 p. 203, grifei).

Desse modo, tendo sido comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento a corte raso de floresta nativa) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação, como ocorre no caso dos autos.

Assim, deve ser mantida a condenação, quanto à obrigação de fazer de recuperação da área afetada e ao pagamento dos danos materiais.

De igual modo, entendo que deve ser mantida a multa cominatória por descumprimento da liminar.

Isso porque, apesar de ter sido arbitrado o valor atualizado de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sendo o resultado da multiplicação de R$ 2.000,00 (dois mil reais) x 120 (cento e vinte) dias, certo é que já se passaram bem mais que 120 dias e não há nos autos prova de apresentação do protocolo do PRAD e a recomposição do meio ambiente degradado. Assim, aparentemente não houve até o momento cumprimento integral da decisão judicial

Como se sabe, nos termos do artigo 497 e o § 1o do artigo 536, ambos do Código de Processo Civil, o juiz possui a faculdade de utilização dos meios coercitivos para obrigar o devedor a cumprir a determinação judicial, visando à busca da tutela judicial.

Veja-se:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536. (..)

§ 1o - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Mister destacar que, as astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim coercitivo, cuja finalidade é tão somente coagir o destinatário da medida a cumprir a decisão judicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. DERRAMAMENTO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL EM AQUEDUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO POR PROVA PERICIAL. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DOS VALORES. FUNÇÃO COERCITIVA DAS ASTREINTES.

- A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, dispensando a análise acerca da culpa do agente, do que é exemplo a decisão proferida no Resp. 1.374.284, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que aquela Corte expressamente consignou que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato. Assim, constatada degradação ambiental, deve o agente ser condenado a repará-la, tal como vem decidindo esta Corte- Na espécie, o Ministério Público ajuizou a presente ação civil pública amparado na Peça de Informações n.o 11/06, em decorrência da constatação de derramamento de óleo queimado pela empresa AMÉRICA LOGÍSTICA LATINA nas proximidades do local de armazenamento, tendo a substância oleosa atingido o rio Cacequi. A comprovação do dano é constatada a partir dos elementos probatórios produzidos nos autos, nos termos da sentença ora atacada, pelo que plenamente atendido o disposto no art. 373, I, do CPC, notadamente pelo fato dos laudos técnicos aduzirem que restou constatada degradação ambiental decorrente de contaminação da valeta de drenagem com efluentes oleosos. Além disso, foram verificadas irregularidades ambientais que constituem risco potencial de degradação ambiental.

- Não observado excesso no montante fixado a título de astreintes (multa diária de R$5.000,00 em caso de descumprimento das obrigações), porquanto balizado a partir dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido observadas as disposições do art. 6o da Lei 9.605/98, vale dizer, I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente; II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental; e III - a situação econômica do infrator, no caso de multa. Ademais, não se pode esquecer que a finalidade da multa é impelir o devedor a cumprir com a obrigação que lhe é imposta, sendo que a redução da quantia comprometeria a função coercitiva, essência das astreintes. APELO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70082502071 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 14/02/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/2/2020).

Quanto ao valor fixado e ao prazo, devem ser mantidos, porquanto razoáveis para o caso em tela, sobretudo se considerado que a cobrança da referida multa somente pesará sobre o Apelante no caso de não cumprimento da medida judicial.

Por fim, em relação ao dano moral, destaca-se que, este não se restringe às pessoas individualmente consideradas. A configuração desse dano se dá pela lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade do local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COIBIR A PRÁTICA RECORRENTE DE POLUIÇÃO SONORA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL COLETIVA. POLUIÇÃO SONORA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Recurso especial decorrente de ação civil pública em que se discute danos morais coletivos decorrentes de poluição sonora e irregularidade urbanística provocadas por funcionamento dos condensadores e geradores colocados no fundo do estabelecimento das condenadas.

2. Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública com o fito de prevenir ou cessar qualquer tipo de poluição, inclusive sonora, bem como buscar a reparação pelos danos dela decorrentes. Nesse sentido: REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.

3. "Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa" (REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.).

4. "O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". Nesse sentido: REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015; REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010.

5. A Corte local, ao fixar o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o fez com base na análise aprofundada da prova constante dos autos. A pretensão da ora agravante não se limita à revaloração da prova apreciada do aresto estadual, mas, sim, ao seu revolvimento por este Tribunal Superior, o que é inviável. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no AREsp 430.850/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07/03/2014. Agravo regimental improvido.

(STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

In casu
, restou devidamente comprovada a ocorrência de dano ambiental em decorrência do desmatamento a corte raso de floresta nativa sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente, bem como constatado o nexo de causalidade entre a degradação ambiental e a responsabilidade do Apelante mediante a agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade, mostrando-se lídima a sua condenação à indenização extrapatrimonial ante os danos causados ao meio ambiente, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado.

Por outro lado, considerando a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do Apelante (hipossuficiente na forma da lei), o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental; entendo que se mostra necessária readequação do valor arbitrado à título de danos morais coletivos para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida

Ante o exposto, AFASTO as prejudiciais de mérito de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por julgamento ultra petita e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para readequar o valor arbitrado à título de danos morais coletivos para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante a alegação de hipossuficiência, defiro a gratuidade da justiça e deixo portanto de condenar o recorrente em custas processuais. Também incabíveis honorários sucumbenciais, conforme fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022